Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-73.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709259-73.2023.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE NUNES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por FELIPE NUNES contra a r. sentença exarada sob o ID 61662461, a qual julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c obrigação de fazer ajuizada pela apelante em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, sob a alegação de que seu nome foi indevidamente registrado na plataforma "Serasa Limpa Nome" pelo réu, em razão do inadimplemento de dívidas vencidas há mais de 5 (cinco) anos, as quais reputa prescritas e inexigíveis. Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 61661790). Em contrarrazões (ID 61662467), a apelada alega que o débito não se encontra inscrito em cadastro de inadimplentes, tratando-se de mera oferta de quitação da dívida no Portal de Renegociação “Serasa Limpa Nome”, cuja possibilidade de acesso às informações está restrita ao consumidor prévia e voluntariamente cadastrado no site. Esclarece que, no instituto da prescrição, a extinção se opera quanto à pretensão, e não quanto ao crédito (direito) em si. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso e manutenção da r. sentença. É o breve relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 24/06/2024, determinou suspensão, sem exceção, de todos os processos, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. A controvérsia recursal a ser dirimida no recurso de apelação em apreço reside exatamente em verificar a legalidade da exigibilidade extrajudicial da dívida através da inscrição dos débitos prescritos na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Dessa forma, determino que a tramitação do recurso de apelação permaneça sobrestada, até o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP (Tema 1.264/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2024 às 14:22:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora